Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-97.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REITERADAS COBRANÇAS MENSAIS EM CONTA-CORRENTE POR CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM AMPARO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR AS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REITERADAS COBRANÇAS MENSAIS EM CONTA-CORRENTE POR CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, COM AMPARO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REPUTA-SE ADEQUADA A REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00, VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. INDÉBITO A SER DEVOLVIDO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS. POR SUA VEZ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ CORRIGIDA DO ARBITRAMENTO (SUM. 362/STJ) E COM JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SUM. 54/STJ), ASSIM CONSIDERADA A DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.